Tribunal: STF
Processo: HC 220386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Abner Allan Marques, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 744.771/PR, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/03.



    A impetrante sustenta constrangimento ilegal, pois: i) ausentes os requisitos autorizadores da custódia; ii) não demonstrada a imprescindibilidade da medida; iii) inexpressiva a quantidade de substância entorpecente apreendida (132 gramas de maconha) e iv) inobservada a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituí-la por monitoramento eletrônico.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, visto que, “[e]m consulta ao extrato do sistema Oráculo, seq. 7.1, possível notar que o flagrado possui passagens pelo sistema de justiça criminal, inclusive condenado, atualmente cumprindo pena - 0002547-81.2020.8.16 – além de diversas passagens pelo sistema de justiça. O que se vê agora é a presença de indícios veementes de reiteração de prática com feições ilícitas”



3. Agravo regimental não provido.” (Doc. 2).



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz no aresto questionado,



    “Ao impor a prisão preventiva, destacou o Magistrado de primeira instância que, “[e]m consulta ao extrato do sistema Oráculo, seq. 7.1, possível notar que o flagrado possui passagens pelo sistema de justiça criminal, inclusive condenado, atualmente cumprindo pena - 0002547-81.2020.8.16 – além de diversas passagens pelo sistema de justiça. O que se vê agora é a presença de indícios veementes de reiteração de prática com feições ilícitas” (fl. 16, grifei)..” 



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente